Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703346-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR AGRAVADO: FABIANA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR contra decisão (ID 185200788) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de FABIANA DE LIMA, indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do imóvel. Em suas razões (ID 55396473), alega que: 1) exerce posse justa em razão da convivência com a ré por mais de 16 anos; 2) o imóvel foi adquirido durante a constância da união estável; 3) os comprovante de pagamento das prestações do apartamento, taxas de condomínio e IPTU demonstram que tem direito ao condomínio do imóvel; 4) adentrou o imóvel de boa-fé, sem intenção de cometer esbulho, porque acredita ter composse e por não possui recursos financeiros para propiciar aos menores outra moradia digna; 5) teme que a ré aliene o imóvel e deixe os filhos sem teto; 6) enquanto o imóvel não for dividido, a propriedade do bem permanece em condomínio. Requer, a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que determinar a manutenção na posse do imóvel, com a proibição de turbação ou esbulho, pela agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registre-se julgado deste tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. O diploma processual vigente preconiza que o juiz somente poderá indeferir o pedido, elidindo a concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), porquanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil). 2.1. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (a) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, conforme se infere da situação atual de desemprego (CTPS) e extratos bancários acostados aos autos, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Apreendido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a parte contrária, conquanto tenha ofertado contrarrazões ao agravo, pelas quais poderia demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade de quem postula a benesse, não se desincumbiu de tal ônus, não havendo, outrossim, elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente em sentido contrário ao deduzido na declaração, deve ser deferida a gratuidade de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677311, 07403618020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023)" "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1.Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, que, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, demonstra que sua renda está comprometida com despesas domésticas e com empréstimos consignados em folha de pagamento, lançados diretamente em sua conta corrente. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386927, 07293924020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021)" No caso, os extratos bancários confirmam a alegação de que o autor recebe remuneração de R$ 4.500,00 (ID 184110915, 184110925 e 184110928). O agravante alega que paga prestação do apartamento (R$ 418,00), a taxa de condomínio (R$ 240,00), a energia elétrica (R$ 117,00), cartão de crédito (R$ 358,00), alimentação (R$ 1.200,00), empréstimo bancário contraído para fazer a mudança (R$.410,00), internet (R$.79,00) e telefone celular (R$.99,00), combustível (R$.600,00) (ID 55396473 – pág. 7), Apesar de não apresentar os comprovantes de pagamentos, a experiência comum decorrente da observação do que ordinariamente acontece indica que os gastos correspondem a valor adequado à subsistência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC). Logo, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. Por sua vez, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil). A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. (...) Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). No caso, o agravante informou ao Conselho Tutelar em dezembro de 2023 que mudou-se do local onde residia com a família (ID 184114274). Neste recurso, ele admite que após a prisão da ré, retornou ao imóvel, porém de boa-fé, sem intenção de cometer esbulho, porque acredita ter composse e por não possui recursos financeiros para propiciar aos menores outra moradia digna (ID 55396473). Tais fatos não comprovam a posse do recorrente. Demonstram, na verdade, que ele ingressou no imóvel sem autorização da ré. Nesse mesmo sentido, consigne-se trecho da conclusão do juízo: “Se assim são os fatos, ao que se me afigura, a conduta descrita assemelha-se a ato de esbulho, o que fragiliza, em princípio, o objeto da ação possessória. Ademais, não há nada nos autos que demonstre a posse pretérita dos autores sobre o imóvel, bem com a existência de composse "pro indiviso", como quer fazer crer o genitor.” Assim, a princípio, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar da tutela possessória em favor do autor, agravante. Cabe ressaltar que se trata de decisão proferida em cognição sumária; nada impede o deferimento da manutenção na posse após instrução do processo, sob crivo do contraditório. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator